Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. ANULAÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SOBREPREÇO. CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA. INDÍCIOS. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL DECORRENTES DE ATO LÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. PREJUÍZOS. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. OBRIGAÇÃO CERTA. SERVIÇOS PRESTADOS. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO. DEMAIS DANOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS ALEGADOS. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUSTO DE INATIVIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. PREJUÍZO AFERIDO. INFERIOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.